Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707790-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA AGRAVADO: VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO JUNIOR, VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0056109-45.2012.8.07.0001, indeferiu pedido de manutenção da penhora de percentual do salário do executado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento parcial do recurso por preclusão, no que se refere ao pedido de restituição dos valores levantados pelos terceiros interessados. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de março de 2024 16:32:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador